Tribunal: TJDFT
Processo: 0742185-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742185-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião em razão de o juízo da Terceira Vara Cível de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a ação de conhecimento ajuizada por Maria Lúcia Gonçalves de Aquino em desfavor de Edvaldo da Purificação, processo n. 0782792-13.2024.8.07.0016. O juízo suscitante, da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, discordou da razão do declínio do feito a este juízo (Id 64749539, pp. 45-46) e, por meio da decisão interlocutória coligida ao Id 64749538, pp. 1-2, suscitou o conflito de competência com base nos seguintes fundamentos: Com amparo nos artigos 66, inciso II, 951 e 953, inciso I, todos do Código de Processo Civil, suscito CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos em epígrafe. Trata-se de ação promovida entre as partes acima epigrafadas. O Juízo da 3a Vara Cível de Brasília declinou da competência em favor deste Juízo alegando ser competente o foro do domicílio do réu. O processo em questão tem como pedido a rescisão de contrato e reintegração de posse de imóvel situado na DF 140 KM 5, SETOR HABITACIONAL TORORO, matrícula 11097, registrada no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis, Brasília – DF, com uma área de 2ha. 31a 74ca. em 15/05/2011. De acordo com o art. 47 do CPC: Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. § 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. § 2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Tratando-se de pedido de possessória imobiliária, lê-se pelo teor do. §2o, do art. 47 do CPC que a competência do juízo será absoluta. Nesse sentido o seguinte aresto: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE. FORO COMPETENTE. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. INDERROGÁVEL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARK WAY. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO NÚCLEO BANDEIRANTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito negativo de competência instaurado em ação de manutenção da posse, suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, após declínio da competência pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. 1.1. O Juízo Suscitado declinou de ofício da competência sob o argumento da existência de conexão entre o presente feito e ação obrigacional fundada em contrato de locação na qual também se discute a posse do imóvel. 1.2. O Juízo Suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto o imóvel é localizado na Região Administrativa do Park Way, local abrangido pela competência da circunscrição judiciária do Núcleo Bandeirante/DF. Sustenta que, em face do risco de prolação de decisões contraditórias nos feitos, resta clara, também, a competência daquele juízo para o julgamento da ação obrigacional. 2. Em consonância com o art. 47 do Código de Processo Civil, o foro da situação da coisa é competente para as ações fundadas em direito real sobre imóveis. Trata-se de competência fixada em razão da matéria e, de acordo com o art. 62 do CPC, inderrogável. 2.1. A conexão existente entre as duas ações não é capaz de alterar a competência absoluta do local do imóvel, posto que, apenas a competência relativa poderá ser modificada em razão da conexão ou continência. 3. Precedente: "(...) Tratando-se, pois, de competência absoluta, não se mostra viável, sob alegação de existência de conexão, a declinação da competência do juízo da situação do imóvel (ação de imissão na posse) para o juízo onde tramita ação fundada em direito obrigacional (ação de rescisão contratual) relativa ao imóvel objeto da ação imissão na posse. 3. O artigo 54 do Código de Processo Civil estabelece que somente a competência relativa poderá ser modificada pela conexão ou pela continência, de modo que, o artigo 55, §1a, do mesmo diploma processual, ao permitir reunião de processos de ações conexas, está disciplinando hipótese de competência relativa. 4. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado." (07011443520198070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, DJE: 16/8/2019). 4. Com base nessas considerações, incabível a declinação da competência pelo juízo suscitado, devendo prevalecer o foro da situação do imóvel, qual seja o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. 5. No que tange à alegada conexão e prorrogação da competência da ação fundada em contrato de locação de imóvel, nada a prover, posto que o incidente deve ser instaurado nos próprios autos do processo conexo, ante a impossibilidade de análise nos presentes autos. 6. Conflito acolhido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Suscitado). (Acórdão 1247225, 07034989620208070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre a situação do imóvel, é de se atentar que localizado na Circunscrição Especial de Brasília, tendo em vista o teor do Decreto 45.600, de 13 de março de 2024, que explicita ser o setor habitacional Tororó vinculado a Região Administrativa do Jardim Botânico. Verbis: Art. 1o Fica aprovado o projeto urbanístico de parcelamento denominado Tororó Ecoville Residence, localizado no Setor Habitacional Tororó - SHTo, na Região Administrativa do Jardim Botânico do Distrito Federal - RA XXVII, consubstanciado no Projeto de Urbanismo - URB 281/2022, no Memorial Descritivo - MDE 281/2022 e nas Normas de Edificação, Uso e Gabarito - NGB 281/2022 e NGB 230/2022. Art. 2o Na aprovação do parcelamento de que trata o art. 1o deste Decreto, não incide, originariamente, a cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso - Onalt, nos termos dos §§1o e 4o do art. 1o do Decreto no 39.151, de 27 de junho de 2018. Parágrafo único. A não incidência da cobrança de Onalt regulada no caput refere-se exclusivamente à aprovação do parcelamento, ressalvando-se a possibilidade de sua cobrança, na forma da legislação aplicável, caso haja ulterior alteração de uso ou atividade das unidades imobiliárias que compõem o parcelamento aprovado. Art. 3o Os documentos urbanísticos mencionados no art. 1o devem estar disponíveis no endereço eletrônico http://www.sisduc.seduh.df.gov.br/, no prazo máximo de 7 dias, contados da publicação deste Decreto no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, conforme determinação da Portaria no 95, de 21 de outubro de 2021, que dispõe sobre os procedimentos para divulgação de documentos urbanísticos e sua disponibilização no Sistema de Documentação Urbanística e Cartográfica - Sisduc, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - Seduh. Art. 4o Revoga-se o Decreto no 44.805, de 03 de agosto de 2023. Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Ademais, a recente alteração legislativa, que incluiu §5o ao art. Art. 63 do CPC: "§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício." (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Forte nessas razões, com fulcro no artigo 118, inciso I, do CPC, suscito o presente conflito de competência. Desde já, este Juízo se coloca ao inteiro dispor para eventuais esclarecimentos e complementação do que se fizer necessário sobre o caso, inclusive o encaminhamento de peças, se requisitado. Oficie-se ao Presidente do Eg. TJDFT. O juízo da 3a Vara Cível de Brasília, de sua vez, ao declinar da competência, o fez, em síntese, nos seguintes termos (Id 64749539, pp. 45-46): Verifico que não há justificativa plausível para o ajuizamento da ação no foro de Brasília/DF, pois nenhuma das partes possui domicílio em região administrativa abrangida pela competência territorial da circunscrição judiciária de Brasília/DF. Pensar em sentido contrário seria permitir a escolha aleatória do foro pelas partes, o que violaria o princípio do juiz natural. Neste sentido o acórdão abaixo colacionado: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DANOS MORAIS. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. SUMULA 33 STJ. DESACOLHIDA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Cabe ao julgador declinar da competência territorial, ainda que de ofício, quando verificar a escolha do foro sem justificativa legal plausível e sem a observância aos critérios legais de fixação da competência. 2. Independentemente da existência de relação de consumo, certo é que o art. 46 do CPC determina que a ação fundada em direito pessoal será proposta no foro do domicílio do réu, cuja competência territorial é relativa. E se regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a demanda pode ser proposta no foro de domicílio da parte autora, nos termos do art. 101, I, desse diploma legal. 3. A despeito de se tratar de competência relativa, sendo, portanto, vedado ao juiz declinar da competência de ofício em tal hipótese (súmula 33/STJ), certo é que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de ser inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. 4. A despeito da ação ter sido ajuizada perante o Juízo Suscitado (14a Vara Cível de Brasília), certo é que a parte demandante autora reside em Samambaia e a parte ré possui sede em Belo Horizonte/MG, razão pela qual não subsiste qualquer justificativa legal para o ajuizamento da presente demanda perante àquele Juízo. 4.1. Logo, a escolha aleatória de um foro, sem qualquer vinculação as partes, pessoas ou ao próprio negócio jurídico, constitui, a meu sentir, evidente abuso de direito, até porque, a escolha do foro por critérios absolutamente aleatórios fere de morte o interesse público subjacente, como visto, a qualquer norma de direito processual. 4.2. Aliado a isso, no caso em concreto, a própria parte demandante quando questionada, assinalou em petição o equívoco e requereu a redistribuição para foro diverso do indicado inicialmente em sua exordial, razão pela sem qualquer fundamento legal para manter a demanda processando perante o Juízo de Brasília, então Suscitado. 5. Conflito de Competência rejeitado. Declarada a competência do Juízo Suscitante (2a Vara Cível de Samambaia). (Acórdão 1627512, 07187316520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Relator Designado: GISLENE PINHEIRO 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareço que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a corte cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, o entendimento do TJDFT em julgamento de conflito de competência suscitado pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, tendo em vista o teor da decisão de declaração de incompetência proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. A Súmula 33 do STJ "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício" somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 2. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência. 3. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante para o processamento da ação declaratória de inexistência de débito. (Acórdão 1792733, 07425794720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões acima expostas, declaro a incompetência do juízo da 3a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito, bem como, com fundamento no art. 46 do CPC, determino a remessa do feito ao juízo da vara cível de São Sebastião/DF. (...) É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 4 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora